Tribunal: TJDFT
Processo: 0730311-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730311-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO MENDES DE LIMA IMPETRANTE: ISRAEL ALVES PAULINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ROBERTO MENDES DE LIMA, contra suposto ato coator praticado pela Juíza da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico. O impetrante informa que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 337-A, inciso III, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com início de cumprimento em regime semiaberto. Sustenta que o paciente preenche os requisitos para o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com autorização para trabalho externo, sem a imposição de monitoramento eletrônico. Alega que a exigência de tornozeleira eletrônica pelo Juízo da execução penal não encontra respaldo legal. Cita a Resolução no 5, de 2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a qual estabelece que o monitoramento eletrônico deve ser utilizado apenas em casos de estrita necessidade. Destaca que a imposição genérica da tornozeleira viola os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização. Argumenta que o paciente é pessoa idosa, possui ocupação lícita e formal, residência fixa, não possui outros antecedentes criminais e que os crimes foram cometidos há mais de 25 anos, sem violência ou grave ameaça. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja garantido ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto domiciliar, com autorização para trabalho externo, sem monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. O impetrante juntou nova petição para corrigir erros materiais na versão protocolada anteriormente (ID. 74384321). É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vislumbro relevância jurídica na impetração capaz de autorizar o deferimento da liminar almejada. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção. No caso em apreço, a autoridade apontada como coatora consignou que o sentenciado foi condenado pela prática de crime contra a Administração Pública (art. 337-A do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoramento eletrônico, conforme decisão proferida nos autos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 (ID 74357434 – pág. 260). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo na Portaria GC 141, de 13/09/2017, desta Corte, no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, regulamentou o uso de tornozeleira eletrônica, prevendo sua concessão àqueles que, na data de distribuição da execução penal para cumprimento em regime semiaberto, comprovadamente estiverem trabalhando ou apresentarem proposta crível de trabalho, desde que não tenham sido condenados por crimes hediondos, com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, ou por crimes contra a Administração Pública ou da Justiça. O paciente foi condenado pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária, tipificado no art. 337-A do Código Penal. Trata-se, portanto, de delito que se insere no rol de crimes contra a Administração Pública, o que, em um primeiro exame, o enquadra na vedação expressa da referida norma. Dessa forma, a decisão da autoridade apontada como coatora, em princípio, mostra-se alinhada à regulamentação vigente no âmbito deste Tribunal de Justiça, o que afasta a plausibilidade do direito alegado. Embora o impetrante apresente argumentos relevantes e precedentes jurisprudenciais que ressaltam a excepcionalidade da medida de monitoramento eletrônico, eventual análise sobre a compatibilidade da norma local com a legislação federal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores demanda exame mais aprofundado, incompatível com a análise perfunctória da liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora